Tribunal: TJMT
Processo: 1004462-59.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1004462-59.2021.811.0003
Recorrente: JOSE KIGA
Recorrido: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 122074450) interposto por JOSE KIGA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação cível do recorrido e julgou prejudicado o do recorrente, conforme a seguinte ementa (id. 108319004):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS DAS PARCELAS DA DÍVIDA CONTRATUAL NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO INCRÍVEL DE DESCONHECIMENTO – PERÍODO DE QUASE 1 ANO TRANSCORRRIDO ENTRE O PRIMEIRO DESCONTO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APATIA INEXPLICÁVEL DO DEVEDOR POR CERCA DE 1 ANO FRENTE AOS DESCONTOS REALIZADOS MENSALMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE NADA FORA CREDITADO PELO BANCO EM FAVOR DA PARTE DEVEDORA – FATO CUJA DEMONSTRAÇÃO COMPETE À PARTE AUTORA, TITULAR DA CONTA BANCÁRIA INDICADA NO CONTRATO PARA DEPÓSITO DO MONTANTE EMPRESTADO – ÔNUS INOBSERVADO – PARTICULARIDADE QUE ENSEJARIA RESCISÃO DO CONTRATO, E NÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. Estando devidamente comprovada a realização válida do contrato de mútuo financeiro entre as partes, e não tendo a parte devedora demonstrado a falta de entrega do valor mutuado, antes, pelo contrário, permaneceu inexplicavelmente inerte pelo longo lapso temporal em que se deu o desconto mensal das parcelas, a improcedência do pleito autoral é medida que se impõe, até porque, ainda que restasse demonstrada a falta de entrega do valor emprestado, tal fato implicaria descumprimento contratual apto a ensejar a rescisão do pacto, e não a declaração de inexistência da dívida e a repetição do indébito. (RAC n° 1004462-59.2021.811.0003, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 26/10/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 119666968.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) negativa de vigência aos arts. 489, II, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o acórdão não enfrentou integralmente as teses suscitadas nos autos.
(ii) violação aos arts. 186 e 927 do CC e arts. 6°, VI e 14 do CDC, ao argumento de que houve falha na prestação de serviço, contratação mediante fraude e desconto indevido no benefício previdenciário, sustentando que o acórdão não poderia isentar o recorrido da condenação em danos morais, já que o desconto indevido de valores de seu benefício previdenciário configura dano extrapatrimonial “in re ipsa”.
Recurso tempestivo (id. 122378482).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 122186957).
Contrarrazões (id. 125177153).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, II, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489, II, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado integralmente as teses suscitadas nos autos.
Na hipótese, o órgão reformou a sentença e julgou improcedente o pedido inicial. Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“Compulsando a prova dos autos, constato que, não obstante o autor/apelado tenha negado a contratação do mútuo no 593031337, cujas parcelas vinham sendo descontadas mês a mês em seu benefício previdenciário, e jamais ter percebido, segundo ele, a desvantagem financeira correspondente, cópia da consulta realizada pelo apelante junto ao INSS sobre os empréstimos descontados de seu benefício previdenciário, onde é possível verificar que o contrato no 593031337 teria sido celebrado em 07.03.2019 com parcelas mensais no valor de R$ 18,38 para pagamento em 72 prestações (cf. Id. no 100072459 - pág. 01).
[...]
Os descontos realizados pelo Banco/apelante iniciaram em 07.04.2019, ora, a efetivação dos descontos por parte do Banco/apelante sem que o autor/apelante tenha questionado o Banco/apelante por longo período realmente não demonstra cuidar-se de contrato inexistente, porquanto, uma vez mais, frise-se, mesmo a despeito dos descontos terem iniciado no em abril/2019 e conquanto tenham atingido benefício previdenciário auferido pelo autor/apelante, somente em 02.03.2021 o autor/apelante questionou a operação financeira.
[...]
Quanto à repisada tese de ausência de disponibilização dos valores emprestados, anoto apenas que competia ao autor/apelante exibir extrato de sua conta bancária indicada para recebimento dos valores para, assim, provar que não foi creditado nenhum montante similar nas datas aproximadas da celebração de cada pacto; isso, porém, não ocorreu.
Ademais, a falta de entrega dos valores representaria simples descumprimento contratual que não enseja declaração de nulidade/inexigibilidade de valores, mas sua rescisão, o que sequer foi cogitado, já que, repita-se, embora muito dissimulada pela articulação retórica da petição inicial, a pretensão envolve alegação de ausência de contratação.
De todo modo, o Banco/apelante instruiu os autos com cópia da “TED” efetivada em favor do autor/apelante referente ao contrato de empréstimo, em conta corrente de titularidade do autor/apelante, no valor de R$ 657,84 (cf. Id. no 100072467)”. (grifei) (id. 108319004).
Com efeito, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. arts. 489, II, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
As alegadas violações aos arts. 186 e 927 do CC e arts. 6°, VI e 14 do CDC, demonstram na verdade nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de que o acórdão não poderia isentar o recorrido da condenação em danos morais, já que o desconto indevido de valores de seu beneficio previdenciário configura dano extrapatrimonial “in re ipsa”.
Contudo, o acórdão entendeu não restar comprovado o dano moral indenizável, tal como consignado no mesmo trecho transcrito em linhas anteriores.
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória carreada aos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REVER O POSICIONAMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1356102/MG, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. em 16/09/2019, DJe 25/09/2019)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no REsp 1499262/DF, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 27/04/2017, DJe 16/05/2017)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões ou contradições, portanto, inexiste a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da causa fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, como ocorre na hipótese. Precedentes. 2. As conclusões do aresto reclamado acerca da não configuração de dano moral indenizável estão amparadas no acervo fático-probatório constante dos autos. Logo, sua revisão esbarra no óbice contido na Súmula 7/STJ. Precedentes. A eventual classificação do ilícito em tela como de natureza in re ipsa cria presunção relativa de ocorrência de ofensa a direitos da personalidade, a qual pode ser afastada por prova em contrário, tal como ocorre no caso em testilha. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1717863/RS, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 21/02/2019, DJe 26/02/2019)” (grifei).
Dessa forma, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório; portanto, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, as alegadas violações aos arts. 186 e 927 do CC e arts. 6°, VI e 14 do CDC não ensejam o juízo positivo de admissibilidade.
Ausência de cotejo analítico
Afere-se que o recurso também foi interposto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional.
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes também à alínea “c” do art. 105, III, CF, diante da aplicação da Súmula 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Ademais, não fosse isso, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se, a rigor, a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça